Tribunal: TJMT
Processo: 8013072-33.2017.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013072-33.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILTON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 012.212.151-16 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AOS CARGOS EFETIVOS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA ESTABELECENDO IDADE MÁXIMA DE 25 ANOS ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES. PREVALÊNCIA DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ELEVOU A IDADE MÁXIMA PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO MILITAR DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 580/2016 – ADI 1012296-64.2017. ATO QUE NÃO SE APLICA NO CASO DE DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDOR INCORPORADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Nessa linha, no julgamento do RE 678.112-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida a repercussão geral da matéria e reafirmada à jurisprudência no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

A norma legal a ser aplicada é aquela vigente quando da prática do ato jurídico questionado, sendo inaplicável a norma posterior que elevou o limite máximo de idade para ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 35 (trinta e cinco) anos de idade.

“O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal prevê que: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” Já o art. 6º, da LINDB diz o seguinte: “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. É possível perceber que a Constituição Federal, como a LINDB, adotaram a Teoria que se apoia em total respeito ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, no intuito de preservação da segurança jurídica. Desta maneira, é possível concluir que a regra é a irretroatividade no que diga respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, como in casu”.
(ADIN 1012296-64.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 04/12/2018, Publicado DJE em 10/12/2018)

Se o autor se encontra investido ao cargo proveniente do concurso público ora questionado, há mais de seis anos, preserva-se o direito adquirido.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8013072-33.2017.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Wilton Paulo de Oliveira e

FUNCAB – Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial, e, por conseguinte, DETERMINO que os Réus mantenham a parte autora no certame, homologando-a, reclassificando-a e convocando-a, para apresentar documentos e participar imediatamente do curso de formação e demais fases do concurso, abonando as faltas oriundas do indeferimento da matrícula, caso necessário, e, se aprovado, o direito à nomeação ao cargo público, objeto da lide.

Confirmo a tutela antecipada deferida evento nº. 13, tornando-a definitiva.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Autor alega na exordial que, em data de 18 de novembro de 2013, foi publicado o Edital n. 002/2013 - SAD/SESP/MT que dispõe sobre o REGULAMENTO para o Concurso para os cargos públicos de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar e Soldado da Polícia Militar. Aduz que realizou com sucesso as primeiras fases obrigatórias do concurso, tendo obtido êxito em todas as fases do certame anteriores à de investigação documental e funcional.

Contudo, ao ser publicado o resultado, o seu nome não constava na lista de candidato recomendado, por ter sido considerado “NÃO RECOMENDADO” por não se enquadrar ao item 3, alínea “l” do edital, que faz referência à idade para inclusão e inscrição no concurso.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que o pleito autoral está em completa dissonância com o Edital 002/2013/SAD/SESP/MT e com a jurisprudência dominante.

Defende o Recorrido que
o Estado de Mato Grosso alterou a LC 555/2014 por meio de Lei Complementar 580/2016, publicada em 30/09/2016, incluindo o art. 204- A, de modo a garantir o direito dos candidatos acima da idade mínima de 25 anos à época do certame para ingressarem nos quadros da PM e Corpo de Bombeiros deste Estado.

Pois bem. No caso dos autos, ao que consta, o Autor, ora Recorrido, nasceu no dia 15/07/1985, portanto, na data do encerramento do prazo da inscrição, tinha 28 anos de idade, isto é, possuía idade superior a máxima prevista no edital, que era de 25 anos.

Assim, o Edital nº 002/2013-SAD/SESP/MT, de 16.11.2013, no tocante ao seu subitem 3.1, onde consta que o candidato deveria possuir idade entre 18 e 25 anos até a data do encerramento das inscrições que ocorreu no dia 30 de dezembro de 2013, estava em consonância com
a Lei Complementar nº 231/2005,
em vigor na época, a qual regulamentava o ingresso na carreira de militar.

O edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório do concurso público. Nesse sentido:

“
De
acordo com o
princípio
da
vinculação
ao
instrumento convocatório
, tanto organizadores, quanto os candidatos devem obediência às normas estabelecidas, por se vincularem ao
edital”

(
N.U 1006274-69.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020);

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o
edital
é a lei do
concurso
, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do
concurso
público é resguardado pelo
princípio
da
vinculação
ao
edital.
Precedentes: MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012”
(N.U 0023793-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

Friso que por ser o edital a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos,
não deve ser aplicado o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, tendo em vista que é posterior a homologação do certame.

É certo que foi aprovada a Lei Complementar Estadual nº 555, na data de 29 de dezembro de 2014, dispondo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, que alterou a idade máxima para ingresso nas instituições militares de 25 (vinte e cinco) para 35 (trinta e cinco) anos de idade.

Porém, deve ser observado que o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555/2014, não se aplica ao Recorrido, uma vez que é posterior à homologação do certame.

Posteriormente foi editada a Lei complementar nº 580/2016, que acrescentou o art. 204-A, na Lei Complementar nº 555/2014, autorizando a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso a reconhecer a procedência do pedido nas demandas ajuizadas até então,
in verbis
:

Art. 1.º Fica acrescentado o art. 204-A à Lei Complementar n.º 555, de 29 de dezembro de 2014, com a seguinte redação: Art. 204-A O disposto no art. 11, II, entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado.

Art. 2.º A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso fica autorizada a reconhecer a procedência do pedido nas demandas judiciais deduzidas em juízo até a data de publicação desta Lei Complementar, cujo objeto se amolde ao disposto no art. 204-A.

Contudo,
a alteração legislativa, não se consagra aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar o mérito da ADI nº 1012296-64.2017.811.0000, Relatoria Desembargador
Dirceu dos Santos,
sendo julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 580/2016, com efeitos
ex tunc
, conforme ementa abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6º DA LINDB –
AÇÃO PROCEDENTE
.

Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual.

A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º, da LINDB.”

(ADIN 1012296-64.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 04/12/2018, Publicado DJE em 10/12/2018)

Reproduzo, em parte, os fundamentos constantes na decisão acima ementada:

“Resta evidente que o acréscimo do artigo 204-A à Lei Complementar Estadual nº 555/2014 teve a finalidade de beneficiar os candidatos, com idade superior a 25 (vinte e cinco) anos, que manejaram medidas judiciais para ingressarem na Academia de Polícia do Estado de Mato Grosso, uma vez que com o advento deste dispositivo dezenas de candidatos obtiveram êxito em decisões liminares.

Ao possibilitar o efeito retroativo ao inciso II do art. 11 da Lei Complementar Estadual nº. 555/2014, para alcançar situações que se enquadram na sua previsão e que são objetos de demanda judicial, o legislador violou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, previstos no
caput
do art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A consequência lógica da declaração de constitucionalidade do dispositivo legal ora impugnado é o acesso de candidatos no curso de formação, com mais de 25 (vinte e cinco anos) e que judicializaram a questão, afigurando tratamento diferenciado entre os candidatos, porquanto alterou-se a idade máxima, aplicando-se somente àqueles que vindicaram na via judicial, privilégio não permitido pelo edital.

A modificação das regras do concurso público, depois de publicado o edital e já iniciado o certame, somente poderá ser autorizada mediante a publicação de novo edital, desde modo sendo aplicável a todos os interessados.

Desta feita, é irrefutável que as regras dispostas na Lei Complementar nº 580/2016 do Estado de Mato Grosso, violam diretamente os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, previstos no
caput
do art. 129 da Constituição Estadual, assim, se mostra necessário o reconhecimento por esse Plenário da inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Ademais, a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico.

É possível afirmar, ainda, que o referido princípio apresenta duplo fundamento, sendo um de ordem constitucional e outro de ordem infraconstitucional. Vejamos:

O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal prevê que: “
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
” Já o art. 6º, da LINDB diz o seguinte: “
A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
”

É possível perceber que a Constituição Federal, como a LINDB, adotaram a Teoria que se apoia em total respeito ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, no intuito de
preservação da segurança jurídica
.

Desta maneira, é possível concluir que a regra é a irretroatividade no que diga respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, como
in casu”.

Deste modo, é possivel observar na decisão acima colacionada, que, apesar de
a Lei Complementar nº 580/2016, ter sido declarada inconstitucional pela ADI nº 1012296-64.2017.811.0000, em seu trecho final, o Desembargador Relator salientou que “
a regra é a irretroatividade no que diga respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito
”.

Deste modo, tendo em vista que o Recorrido concluiu o Curso de Formação de Soldados, conforme ATA de Conclusão do 31º CFSD DA PMMT – Tecnólogo em Segurança, em 14/11/2019, para a preservação da segurança jurídica, excepcionalmente a referida regra não deve ser aplicada ao presente caso.

Além disso, em consulta efetuana na internet, por ser público e notório, verifico que em 17 de 05/2023 o Recorrido recebeu uma Monção de Aplauso da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pelo trabalho prestado como Policial Militar.

Ante
o exposto
, conheço do recurso, porém
, nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023